Tribunal: STF
Processo: HC 210564
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Quinta Turma desproveu Agravo Regimental no ARESP nº 1.953.281/BA.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram absolvidos de imputação alusiva ao crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do CP (homicídio qualificado, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao prover apelação do Ministério Público, assentou a desconformidade de decisão com a prova dos autos, determinando a submissão dos pacientes a novo Júri. Recurso especial foi inadmitido. Contra essa decisão, foi interposto agravo no STJ, que não foi conhecido pelo Relator, por ausência de impugnação específica das razões da decisão agravada. Inconformada, a defesa protocolou o citado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante alega impossibilidade de o Ministério Público utilizar-se da apelação com base no art. 593, inc. III, “d”, do Código de Processo Penal, quando o réu é absolvido pelo quesito genérico. Sublinha que, sendo obrigatório o quesito genérico de absolvição, a resposta afirmativa a essa pergunta não implica contradição ou decisão contrária às provas dos autos. Argumenta com a autonomia desse quesito em relação aos demais. Realça viável aos jurados, independentemente das teses suscitadas pela defesa, absolver o acusado.  



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o restabelecimento da decisão absolutória.  



    É o relatório.



     Decido.  



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a reiterar, nos termos da decisão agravada, a inviabilidade do agravo voltado ao destrancamento do recurso especial, considerada a ausência de impugnação específica. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.   



Ministro André Mendonça



Relator